Tribunal: TJMT
Processo: 0021049-35.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021049-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 852.733.411-91 (EMBARGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (EMBARGANTE), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), LENINE RIBEIRO DA SILVA 85273341191 - CNPJ: 12.382.177/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS PRESTADOS PELO AUTOR – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – RECURSO INTERPOSTO PELO RECONVINTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM PAGOS, E DE QUE O AUTOR NÃO PRESTOU TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS – PROVA DOCUMENTAL DE QUE RESTOU CRÉDITO EM FAVOR DO RECONVINTE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE MOSTRA QUE O AUTOR PRESTOU SERVIÇO ADICIONAL E NÃO FOI PAGO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KERGINALDO ALMEIDA CRUZ, contra o v. acórdão de Id. n.

144586671
, que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a sentença

proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de
“Cobrança com Pedido de Indenização Por Danos Morais”
(Proc. nº 0021049-35.2016.8.11.0041), ajuizada contra o embargante pela pessoa física LENINE RIBEIRO DA SILVA, posteriormente substituída pela pessoa jurídica LENINE RIBEIRO DA SILA – MEI (LR REALIZAÇÃO DE PROJETOS), havia julgado procedente o pedido, para condenar a parte o réu ao pagamento de R$ 26.665,00, correspondente a soma dos serviços adicionais prestados pela parte autora, bem como, ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 15% sobre o valor da condenação, e também havia improcedente o pedido reconvencional formulado pelo apelante, e o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da reconvenção (cf. Id. n. 131762719).

O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo, para, na ação de cobrança, afastar a condenação do embargante/apelante ao pagamento dos serviços de “
90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto
”, “
Confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura”
,
“Mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros
”, “cortes de pé de mesa”, e “
Instalação de 16 m2 a mais de ACM BOND (R$1.600,00)”;
e, na reconvenção, condenar a embargada/autora ao pagamento de R$ 9.000,00 em favor do apelante. Por consequência, determinou a redistribuição das custas, e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para a apelante e 50% para o autor/apelado, tanto na ação principal, quanto na contestação (cf. Id. n.

144586671).

O embargante alega que o acórdão padece de contradição, pois parte da falsa premissa de que houve reconhecimento do réu quanto à execução do serviço complementar, já que, na verdade, nunca houve afirmação do embargante nesse sentido.

No caso, o embargante sempre afirmou que o contrato originário já previa a instalação de vigas tipo “i”, razão pela qual não há o que se falar em serviço complementar prestado quanto a instalação de 69 m2 de estruturas metálicas em viga “I” e cobertura termo acústica no primeiro piso, pois,

a única confecção de cobertura metálica e cobertura termo acústica foi a descrita no contrato original (136 m2 de cobertura metálica termo acústica), e que se encontra quitado integralmente.

Alega que
“a forma como V. Excelência expôs o seu voto na sessão, pode ter induzido a erro os Vogais que compuseram o julgamento, que acreditavam que o voto estava reconhecendo a inexistência dos serviços complementares. Contudo, ao ser disponibilizado o acórdão, fomos surpreendidos com a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento deexistência de um serviço complementar, no valor de R$ 19.665,00, o que representa em 75% do valor pleiteado pelo Autor na exordial
”.

Em outra frente, reafirma que o valor apontado pelo autor na inicial destoa dos demais elementos dos autos, e insiste em que
“na remota hipótese de rejeitar o efeito modificativo do julgado por meio do provimento do presente recurso, e manutenção da condenação ao pagamento do serviço complementar, o valor deve ser proporcional ao valor do contrato original, ou seja, de R$ 5.175,00, como foi demonstrado no cálculo nas linhas anteriores”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios apontados sejam sanados, e o acórdão reformado, para julgar improcedente o pedido da autora (cf. Id. n. 145893156).

Transcorreu o prazo, sem que a embargada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 145898186
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o conclusão adotada, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Quanto ao mérito, a autora alega que não recebeu por todos os serviços que prestou ao apelante, e o apelante alega, dentre outras coisas, que a autora não prestou todos os serviços para os quais foi paga.

Eis os serviços que o apelante contratou, segundo o instrumento contratual vinculado ao Id. n. 131762718 - pág. 26/28:

1.

“136 m2 de cobertura metálica termo acústica”,

2.

confecção e instalação de treliça metálicas”,

3.

“instalação de vigas tipo ‘I’”, e

4.

“fabricação e instalação de 30m2 de fachada em matalom 30 x 20 e revestimento em ACM BOND”

5.

, e, em outra área, localizada na Chapada dos Guimarães, a “Confecção do estrutural metálico de 144m2 de viga tipo “I”, na 2ª alma das estruturas de construção de estrutural metálico”.

Na inicial, a autora diz que, além disso, prestou os seguintes serviços adicionais:

1.

“69m2 de estruturas metálicas em viga “I” W250x17,9 - W200x19,3 - W200x31,3 - W350x55 e cobertura termo acústica no primeiro piso (R$ 19.665,00);

2.

90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto (R$ 1.800,00);

3.

Confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura (R$ 800,00);

4.

Mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros (R$ 2.700,00); cortes de pé de mesa (R$ 100,00); e

5.

Instalação de 16 m2 a mais de ACM BOND (R$1.600,00)”

No presente recurso, o apelante admite que a autora prestou o serviço referente aos excedentes 69m2 de estruturas metálicas em viga “I” W250x17,9 - W200x19,3 - W200x31,3 - W350x55 e cobertura termo acústica”, mas diz que essa estrutura já havia sido contemplada no contrato original, e que, por erro de cálculo do autor, a obra acabou extrapolando a metragem indicada inicialmente.

Neste caso, é incontroverso que a autora prestou serviço de construção de estruturas metálicas que extrapolou a metragem indicada no contrato celebrado inicialmente pelas partes, e não é convincente a afirmação do apelante de que essa parte estava contemplada no contrato original, já que, no original, há limitação expressa de 136 m2 de cobertura metálica termo acústica, não havendo como presumir que a autora deveria arcar com a metragem excedente.

Segundo o autor, o valor desse serviço é R$ 19.665,00; o apelante, por sua vez, diz que, para apenas 69m2, esse valor é desproporcional, quando comparado ao que foi cobrado pela autora para os 136 m2 de cobertura metálica, que foi R$ 21.000,00.

Diz, ainda, que foi ele, e não o autor, que adquiriu todos os materiais necessários para a execução dos serviços, mas não anexa nenhuma nota fiscal que confirme essa afirmação, limitando-se a dizer que o contrato original previa, originalmente, que os materiais seriam adquiridos pelo contratante.

Porém, no caso, a autora apresentou orçamentos para justificar os serviços cobrados (cf. Id. n. 131762718 - Pág. 57 e seguintes), e o apelante, por outro lado, não fez prova em sentido contrário.

Ademais, como mencionado na sentença, o valor indicado pela autora não é exclusivamente referente à mão de obra para a ampliação da estrutura metálica; o valor abrange o material utilizado para a extensão estrutural do primeiro piso, enquanto no primeiro contrato o valor indicado era somente da mão de obra.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento desse serviço.

Por outro lado, quanto aos demais serviços que a autora alega ter prestado adicionalmente, quais sejam: “90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto”, “confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura”, “mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros”, cortes de pé de mesa, e instalação de mais 16 m2 de ACM BOND, realmente não há nos autos prova suficiente para compelir o apelante a realizar o pagamento pleiteado.

No caso, a autora diz que esses outros serviços foram contratados verbalmente; como prova, apresenta apenas a cópia de alguns desenhos manuais de mais de uma opção de fachada do escritório do apelante, o que, por si só, certamente não prova a efetiva da prestação desses serviços.

Portanto, esse pedido da autora não comporta acolhimento.

Na reconvenção, o apelante pediu, dentre outras coisas, a condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 9.000,00, que, segundo consta do recibo de quitação vinculado ao Id. n. 131762718 - pág. 137, restou de crédito em favor do apelante porque a autora não chegou a realizar o último dos serviços contratados inicialmente, qual seja, a confecção do estrutural metálico no imóvel localizado na Chapada dos Guimarães.

Na inicial, a autora não mencionou que esse serviço não havia sido prestado; na impugnação à contestação, a autora confirma que esse serviço não foi efetivado, mas se justifica, dizendo que foi o apelante que, por falta de condições financeiras, desistiu dessa etapa, e que o crédito do apelante foi pago pela autora por meio de outros serviços realizados no escritório de advocacia do apelante.

Como se vê, é incontroverso que a obra na Chapada dos Guimarães foi paga pelo apelante, e não foi realizada pelo autor; o recibo de quitação emitido no dia 27 novembro de 2013 prova que, em razão disso, restou em favor do apelante crédito de R$ 9.000,00 em serviços a serem prestados pelo autor.

O autor, por sua vez, toca no assunto de forma muito breve, afirmando que pagou o crédito ao apelante, confeccionando “mais alguns metros quadrados de fachada de seu escritório em forma de compensação”.

No caso, essa afirmação lacônica, desacompanhada de qualquer fiapo de prova de que a autora já pagou o crédito que havia restado em favor do apelante, certamente favorece a versão do contratante, que está embasada em prova documental cuja veracidade é incontroversa.

Portanto, a apelada deve ser condenada ao pagamento de R$ 9.000,00 em favor do apelante.

Por outro lado, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de condenação da autora ao pagamento dos valores referentes aos serviços que, segundo o apelante/reconvinte, precisaram ser refeitos por culpa da apelada, já que esse tipo de condenação dependeria de prova técnica de que os serviços não foram prestados corretamente, e não há nada nesse sentido nos autos.

Por fim, também não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, porque, ainda que as situações narradas fossem comprovas, nenhuma das causas descritas pelo apelante justificariam tal condenação, que só cabe quando a parte passa por sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, para, na ação de cobrança, afastar a condenação do apelante ao pagamento dos serviços de “90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto”, “Confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura”, “Mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros”, “cortes de pé de mesa”, e “Instalação de 16 m2 a mais de ACM BOND (R$1.600,00)”; e, na reconvenção, condenar a autora ao pagamento de R$ 9.000,00 em favor do apelante. Por consequência, determino a redistribuição das custas, e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para a apelante e 50% para o autor/apelado, tanto na ação principal, quanto na contestação.

Custas “pro rata”.

É como voto.

(...)”.

Como se vê, não há qualquer conflito entre as afirmações do acórdão, então definitivamente não há contradição. Inclusive, a inexistência da contradição mencionada pelo embargante pode ser facilmente notada pelos trechos do acórdão que apontam que “
o apelante admite que a autora prestou o serviço referente aos excedentes 69m2 de estruturas metálicas em viga “I” W250x17,9 - W200x19,3 - W200x31,3 - W350x55 e cobertura termo acústica”, mas diz que essa estrutura já havia sido contemplada no contrato original, e que, por erro de cálculo do autor, a obra acabou extrapolando a metragem indicada inicialmente”, e, “neste caso, é incontroverso que a autora prestou serviço de construção de estruturas metálicas que extrapolou a metragem indicada no contrato celebrado inicialmente pelas partes, e não é convincente a afirmação do apelante de que essa parte estava contemplada no contrato original, já que, no original, há limitação expressa de 136 m2 de cobertura metálica termo acústica, não havendo como presumir que a autora deveria arcar com a metragem excedente”.

Ademais, a questão referente ao valor referente ao pagamento do serviço deixa ainda mais claro que os embargos de declaração foram opostos para manifestar o descontentamento do embargante, e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023